Tribunal: TJMT
Processo: 1027688-34.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027688-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Nulidade - Não Observância da Reserva de Plenário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), WELITON MAKI SILVA RODRIGUES - CPF: 627.396.891-87 (AGRAVANTE), JODEIR PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 503.418.201-72 (AGRAVADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE QUE MUDOU DE ENDEREÇO E SE NEGOU A FORNECER AO OFICIAL DE JUSTI. CITAÇÃO QUE NÃO OCORREU DE FORMA PESSOAL POR CONDUTA DA PARTE. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
No caso dos autos, a citação não foi realizada de forma pessoal ou pelo correio, em razão da conduta do próprio recorrente em se negar a fornecer o endereço correto. Logo, não há como considerar nula a citação por edital.

2.

As certidões expedidas pelos Oficiais de Justiça gozam de fé pública e possuem presunção de veracidade que dependem de prova robusta em contrário para serem desconstituídas.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Weliton Maki Silva Rodrigues,
contra decisão proferida na ação de nº 0004063-16.2010.8.11.0041, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que não reconheceu a nulidade da citação e rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença.

A parte agravante defende que a petição inicial “deixou de indicar o nome correto do Requerido, como também não apresentou qualquer qualificação de sua pessoa, tal como o numero de um RG ou mesmo CPF, inclusive indicando endereço e telefone errados do Agravante, então Demandado, violando o que prescreve o artigo 319, II do CPC.” (Id.
191487176
, pág. 3).

Sustenta que a informação lançada pelo oficial de justiça de que teria realizado contato com o agravante e este teria se recusado a fornecer seu endereço é inverídica, na medida em que nunca possuiu a linha telefônica em questão.

Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer a concessão da tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito
,
requer o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da citação por edital e de todos os atos processuais posteriores.

Liminar indeferida (Id.
192059659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Isto porque verifico na petição inicial da ação que consta o endereço completo do recorrente (Id. 35971440 - Pág. 3).

Ademais, verifico nos autos a existência de certidão emitida pela Oficial de Justiça informando que conseguiu falar como o recorrente por telefone e que este informou que “atualmente reside na Comarca de Rondonópolis/MT, sendo que na oportunidade o mesmo de forma bastante grosseira recursou se a fornecer o seu atual endereço.” (Id. 191488681 - Pág. 68)

Nesse ponto, esclareço ao recorrente que o Oficial de Justiça é detentor de fé pública e a certidão por ele emitida possui presunção de veracidade, ou seja, somente pode ser elidida por prova idônea e inequívoca em contrário, o que não ocorreu no caso dos autos.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - CITAÇÃO POR HORA CERTA - REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR - DETERMINAÇÃO - CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - NULIDADE - AUSÊNCIA - CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - DECISÃO MANTIDA

- Nos termos do art. 335, inciso III, do CPC, o prazo para oferecimento de contestação é de 15 (quinze) dias a contar da data de juntada do mandado cumprido por Oficial de Justiça.

- As certidões expedidas pelos Oficiais de Justiça gozam de fé pública e possuem presunção de veracidade que dependem de prova robusta em contrário para serem desconstituídas.
[...]” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.149641-5/001, Relator(a): Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 07/11/2023, publicação da súmula em 09/11/2023)

Portanto, a citação não foi realizada de forma pessoal ou pelo correio, em razão da conduta do próprio recorrente em se negar a fornecer o endereço correto.

Logo, não há como considerar nula a citação por edital.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024